Tribunal: TJDFT
Processo: 0706229-78.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA. PLANO DE SAÚDE. BENEFICIÁRIA. SÍNDROME COMPRESSIVA MEDULAR. INTERNAÇÃO EMERGENCIAL EM LEITO DE TERAPIA INTENSIVA. NEGATIVA DE CUSTEIO INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MINORAÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos dos arts. 4o, 8o e 188, todos do CPC, não há falar em não conhecimento do recurso se o erro material observado quando da interposição do apelo, consubstanciado na juntada errônea de contestação, foi imediatamente sanado pela parte apelante. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
2. A Lei n. 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, especialmente no art. 12, V, “c”, determina o prazo máximo de carência de 24 (vinte e quatro) horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência.
3. O art. 35-C, I, do mesmo diploma legal, por seu turno, estabelece a obrigatoriedade de cobertura do atendimento nos casos de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente.
4. Na espécie, nos termos do art. 12, V, “c”, da Lei n. 9.656/98, afigura-se ilegítima a negativa de custeio, levada a efeito pela apelante, de internação da segurada em leito de terapia intensiva. Isso porque essa solicitação foi realizada pelos médicos assistentes “levando em consideração a rápida evolução neurológica e por se tratar de paciente potencialmente grave”, com histórico de “lesão compressiva medular”.
5. Se a negativa de custeio da internação da segurada em leito de terapia intensiva teve o condão de expor a risco de lesão a integridade física e a saúde da paciente, mediante o retardamento do fornecimento de tratamento médico emergencial, revela-se cabível a condenação da operadora de plano de saúde, ora apelante, à reparação civil por danos morais. No que tange ao quantum fixado a título de indenização, foi devidamente observado pelo Juízo de origem o critério bifásico e a ponderação das circunstâncias in concreto, razão pela qual se afigura inviável a minoração de tal valor.
6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.